Tribunal: TJSP
Processo: 0007330-52.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Exigir contas – Segunda fase – Sentença de homologação das contas apresentadas pela ré, com a ressalva de inexistência de saldo em favor da parte autora, mas sim de saldo remanescente em favor da ré, no valor histórico de R$ 12.406,39 – Inconformismo da autora.
Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. Fundamentação suficiente à conclusão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Exigir contas – Segunda fase – Sentença de homologação das contas apresentadas pela ré, com a ressalva de inexistência de saldo em favor da parte autora, mas sim de saldo remanescente em favor da ré, no valor histórico de R$ 12.406,39 – Inconformismo da autora.
Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. Fundamentação suficiente à conclusão adotada.
Mérito. Ação de exigir contas ajuizada por empresa administradora de restaurante contra a sociedade hoteleira, com fundamento em contrato de sublocação parcial, visando à apuração de valores devidos pela intermediação de pagamentos realizados pelos hóspedes.
Segunda fase da ação em que a sentença homologou as contas apresentadas pela ré, reconhecendo saldo remanescente em seu favor, por considerar lícita a retenção de 30% a título de comissão, incidente sobre todas as receitas.
Cenário, contudo, em que a retenção levada a efeito pela ré carece de respaldo contratual - Legitimidade apenas dos descontos aplicados sobre frigobar e "lay over – copos de água VARIG", diante da utilização de bens e insumos da ré (frigobar), em razão da cessão de uso do maquinário.
Inexistência de prova, contudo, de que os demais serviços de lay over, tenham demandado recursos da ré que legitimassem o abatimento realizado no período de janeiro a outubro de 2005.
Reconhecimento, no caso, da existência de crédito histórico de R$ 70.645,81 em favor da parte autora, com base no que apurou a i. Perita Judicial.
Sentença reformada, com inversão do ônus sucumbencial – Recurso parcialmente provido.